Tribunal: STF
Processo: ARE 1430459
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGARAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO DO RIOPREVIDÊNCIA - FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ARTIGO 83, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FLUMINENSE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.782. MODULAÇÃO DOS EFEITOS INAPLICÁVEL A SERVIDOR QUE NUNCA RECEBEU A GRATIFICAÇÃO PLEITEADA POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR FLUMINENSE 132/2009. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS 1.118/1987 E 1.522/1989 E LEI COMPLEMENTAR 132/2009 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA AJUIZADA POR SERVIDORES DO RIOPREVIDÊNCIA. PRETENSÃO DE ASSEGURAR O SEU DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, COM BASE NA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 132/09, À LUZ DO ART. 83, IX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL EM QUE SE FUNDA A PRETENSÃO INICIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO BENEFICIA OS AUTORES DA PRESENTE DEMANDA. AUSÊNCIA DE AMPARO NORMATIVO PARA ACOLHER O PEDIDO EXARADO NA INICIAL. PROVIMENTO DO APELO.” (Doc. 11)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA PARA SUPRIR ERROR IN JUDICANDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Doc. 15)



    Nas razões do apelo extremo, os autores sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 97 da Constituição da República, à Súmula Vinculante 10 e ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.782 em relação à modulação dos efeitos. Alegam, em síntese, que o Tribunal de origem violou o artigo 97 da Constituição Federal, na medida em que afastou a incidência do artigo 83, inciso IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em relação ao período anterior à 24/02/2021, a despeito da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.782, que, ao declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo da Carta Constitucional fluminense, modulou “os efeitos dessa declaração para que ela só começasse a produzir efeitos a partir daquele julgamento, ocorrido em 24/02/2021” (Doc. 16, p. 6). Ao final, pugna pelo provimento do recurso. 



    O RIOPREVIDÊNCIA apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.782, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/03/2021, declarou a inconstitucionalidade do artigo 83, inciso IX, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Direitos dos servidores públicos. 3. Não pode a Constituição Estadual, mesmo em seu texto originário, dispor a respeito de matéria cuja iniciativa legislativa seja reservada a órgão de outro Poder, por inibir o futuro exercício desta prerrogativa por seu titular. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5. Modulação de efeitos. Manutenção do pagamento do benefício aos servidores estaduais até que lei estadual venha a dispor sobre a matéria.” (Destaquei)



    Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou, consoante se colhe de trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, in litteris:



    “DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, conheço da presente ação direta e, no mérito, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 



    MODULAÇÃO 



    Com fundamento no art. 27 da Lei nº 9.686/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando as leis, os atos administrativos e as decisões judiciais que embasam o pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha a alterar a forma de remuneração dos servidores.” (Destaquei)



    O Tribunal de origem, por sua vez, consignou que os servidores públicos ora agravantes não fariam jus à percepção da gratificação pleiteada, uma vez que a lei específica que disciplina o Plano de Cargos e Remunerações do Rioprevidência (Lei Complementar 132/2009 do Estado do Rio de Janeiro) expressamente determinou o não pagamento dessa gratificação para a referida categoria, motivo pelo qual eles nunca receberam a gratificação pleiteada (Doc. 11).



    Demais disso, verifica-se ainda que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis 1.118/1987 e 1.522/1989 e Lei Complementar 132/2009 do Estado do Rio de Janeiro), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Outrossim, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas nesta Suprema Corte, em casos análogos ao presente, nos seguintes feitos: ARE 1.390.884, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/08/2022; ARE 1.397.673, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/09/2022; e ARE 1.410.494, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/11/2022.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente